Tribunal: TJBA
Processo: 8040552-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040552-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADAS: CM8 PRESTAÇÃO DE SERVICOS LTDA e outras

Advogado(s)
:
AMANDA FERREIRA IVO VIANA, LUCIANA NOGUEIRA CALDAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA E SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA, NA ORIGEM, DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo BRADESCO SAÚDE S/A, contra a decisão prolatada na Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Dano Material n.º 8103041-52.2025.8.05.0001, movida por CM8 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA e OUTRAS, cujo teor deferiu a tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a presença dos requisitos estatuídos no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de medida antecipatória exige a presença, cumulativa, da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do aludido dispositivo legal.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o disposto nos arts. 2º e 3º do referido diploma legal e na Súmula nº 469, do Tribunal da Cidadania.

5. A majoração expressiva e unilateral dos valores, desacompanhada de prova atuarial idônea, revela-se desarrazoada em sede de cognição sumária, autorizando a intervenção judicial para preservação da continuidade da cobertura assistencial.

6. A natureza coletiva do plano de saúde não afasta o dever da Operadora de justificar tecnicamente o índice aplicado, conforme entendimento jurisprudencial, inclusive do STJ, exigindo-se demonstração efetiva da variação de sinistralidade ou dos custos médico-hospitalares.

7. A ausência de comprovação da base atuarial implica, em tese, abusividade contratual, sujeitando-se ao controle judicial, à luz do princípio da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8040552-79.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
., sendo Agravadas
CM8 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. e OUTRAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .